Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.
1. apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença.
2. Do não conhecimento do apelo – princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si.
3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: “(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) .” (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020).
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010).
5. Apelo não conhecido.